Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PARCELA PECUNIÁRIA PASUS. MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 6.133/2017. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM VALOR MENOR. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A QUITAR AS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere a alegação de pagamentos a menor realizados pelo réu, em detrimento da autora, no que toca à parcela pecuniária PASUS dos meses de abril, maio e junho de 2018. Tal verba teria sido paga sem que o valor fosse atualizado pela Lei Distrital 6.133/2017, a qual majorou a referida gratificação para R$ 1.898,36.
2. De fato, a análise das fichas financeiras da autora, no que toca aos meses de abril a junho de 2018 (ID 13148161), demonstram que nesses três meses o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a R$ 949,18 mensais, enquanto que a Lei Distrital 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (06/04/2018), já determinava a sua majoração para R$ 1.898,36.
3. O argumento do Distrito Federal, na esteira dos arestos trazidos, no sentido da legalidade da exclusão da autora do recebimento da gratificação em questão não merece acolhimento, uma vez que cabe uma distinção nesse caso. Aqui o próprio Distrito Federal já vinha realizando o pagamento da verba à recorrida, sem que houvesse qualquer dúvida sobre o seu cabimento. Neste caso, diferente daqueles citados, o que se discute, pois, é o direito ou não da autora de obter a majoração da gratificação em razão da Lei Distrital 6.133/2017, controvérsia que foi corretamente dirimida pela sentença, no sentido de ser garantido o aumento instituído pela lei.
4. Precedente: Acórdão 1195513, 07193115220198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Partes: Valmir Nascimento Mota versus Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.